Tribunal: TCU
Processo: 023.409/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8036/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.409/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Vinicius Felix Medeiros (XXX.236.757-XX); Gustavo Daou Lucas (XXX.551.377-XX); Gustavo Luiz Campos Pires (XXX.629.667-XX); Gustavo Vieira de Oliveira (XXX.197.747-XX); Haroldo de Araujo Lourenco da Silva (XXX.570.857-XX); Heloise Vasconcellos Gomes Thompson (XXX.540.567-XX); Isabela Bacellar Brandao Guimaraes (XXX.251.336-XX); Isalira Peroba Rezende Ramos (XXX.346.904-XX); Ivo Basilio da Costa Junior (XXX.533.996-XX); Janimayri Forastieri de Almeida (XXX.209.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.